Tribunal: TJDFT
Processo: 0735454-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735454-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSIMAR GALVAO DE BARROS, JOSIMARY CRUZ SILVA, JOSINA PEREIRA BRAGA, JOSINO DE ARAUJO CAMPOS, JOSIVAN DE PAULA SANTOS, JOSMIRA MESSIAS DE OLIVEIRA, JOSUE FERREIRA DIAS, JOSUILTON DIAS CAMARA, JOSUITA DE SOUSA MATOS, JOSINA MODESTO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 43018996). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator